Tribunal: TJSP
Processo: 1017392-62.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS PELA CASA DE VALORES RECORRIDA QUE COMPROVAM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – EXIGIBILIDADE DO DÉBITO COMPROVADA - INSCRIÇÃO DEVIDA PELO INADIMPLEMENTO – ACERTO

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS PELA CASA DE VALORES RECORRIDA QUE COMPROVAM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – EXIGIBILIDADE DO DÉBITO COMPROVADA - INSCRIÇÃO DEVIDA PELO INADIMPLEMENTO – ACERTO DA R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610537
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017392-62.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ALEXANDRE
ALVES PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017392-62.2019.8.26.0068 -Voto no
2
VOTO No: 43008
APEL.No: 1017392-62.2019.8.26.0068
COMARCA: BARUERI
APTE. : ALEXANDRE ALVES PEREIRA
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
JUIZ : BRUNO PAES STRAFORINI
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE
AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA - DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS
PELA CASA DE VALORES RECORRIDA QUE COMPROVAM
A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO

EXIGIBILIDADE
DO
DÉBITO
COMPROVADA
-
INSCRIÇÃO DEVIDA PELO INADIMPLEMENTO ACERTO
DA R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA
DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA
REPETIÇÃO
DOS
ADEQUADOS
FUNDAMENTOS
DO
PENSAMENTO
ADOTADO
PELO
JUÍZO

SIMPLES
RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU,
QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA -
RECURSO NÃO PROVIDO.*
Tratam
os
autos
de
Recurso
de
Apelação
interposto contra R. Sentença que vem encartada a fls.
122/124,
pela qual foi julgada improcedente Ação Declaratória, c.c.
Indenização por Danos
Morais, esta
proposta por ALEXANDRE ALVES PEREIRA contra BANCO BRADESCO
S/A, momento em que o Juízo afastou a pretensão inicialmente
deduzida, assim condenando o autor a arcar com o pagamento de
custas e despesas processuais a que deu causa, além de
suportar honorários advocatícios, estes por sua vez fixados
estes em 10% sobre o valor da causa, ainda que ressalvado o
fato de lhe terem sido os benefícios da gratuidade concedidos
no feito.
Inconformado com os termos da R. Sentença como
proferida, dela recorre o ocupante do polo ativo da relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017392-62.2019.8.26.0068 -Voto no
3
instaurada, conforme dão conta suas razões juntadas a fls.
126/133, assim clamando pela reforma da R. Sentença como
lançada aos autos, pois segundo sustenta, o Juízo deixou de
dar adequado tratamento a questão submetida a sua apreciação
no feito, uma vez que os documentos apresentados pela casa de
valores não comprovam a existência do débito em questão, ou
mesmo de que fosse ele devedor dos valores apontados junto
aos cadastros desabonadores mantidos pelos órgãos que são
reconhecidos como dirigidos a proteção ao crédito, motivo
pelo
qual
pediu
para que venha
a
ser
acolhido seu
inconformismo, com a decorrente reforma da R. Decisão
incorretamente proferida.
Recebido o recurso, a seguir vieram aos autos
as devidas contrarrazões (fls. 136/143), subindo então o
feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação
da matéria já decidida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como intentado pelo demandante não
deve ser merecedor de acolhimento por parte desta Turma
Julgadora, uma vez que os limites definidos quando da
prolação da R. Sentença hostilizada se mostraram plenamente
adequados a realidade como vem estampada no curso de
desenrolar do todo processado.
Partindo da introdução acima indicada, e de
sorte a corroborar o posicionamento adotado em 1° Grau de
Jurisdição, cumpre observar que a relação jurídica de direito
material que deu causa a lide em debate, se traduza em típica
relação de consumo, relação esta que deve ser apreciada à luz
das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017392-62.2019.8.26.0068 -Voto no
4
que tem por verdadeiro escopo a efetiva proteção da relação
entre desiguais, para tanto concedendo real dinamismo ao
Magistrado na prestação jurisdicional, de modo a assegurar
efetiva igualdade no tratamento despendido as partes.
No entanto, o fato de ser aplicável o Código de
Defesa do Consumidor ao caso em exame, não significa dizer
que o consumidor tenha que ter razão na pendenga, isto porque
a legislação consumerista apenas assegura que devem ser
verdadeiramente respeitados os princípios em defesa da parte
mais vulnerável na relação, o que mesmo que se mostre
aplicável ao caso dos autos, não permite interpretação que
apenas favoreça aquele que ocupa a posição de consumidor,
seja de bens, seja de serviços.
Diante de tal realidade, e bem analisando a
questão de mérito em si considerada, imperativo reconhecer
que o entendimento adotado pelo D. Sentenciante se mostrou
plenamente adequado ao conjunto coligido ao todo processado,
pois ainda que sustente o autor, ora recorrente, que a
instituição financeira ré não logrou demonstrar com exatidão
a exigibilidade do débito em discussão no feito, é de se
reconhecer que os documentos acostados aos autos (fls. 64/82)
se mostraram suficientes para comprovar a celebração de
contrato de cartão de crédito, bem como aos valores relativos
a evolução da dívida em aberto, esta decorrente do
inadimplemento por parte do inconformado, circunstância essa
que afasta, e de forma efetiva, qualquer suporte que os
argumentos do ocupante do polo ativo da demanda pudessem ter,
no sentido de ver declarada a inexigibilidade do valor
colocado em debate no feito, uma vez que não resultou
registrada qualquer irregularidade como inicialmente narrada,
daí porque se mostra como de total rigor reconhecer adequado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017392-62.2019.8.26.0068 -Voto no
5
o procedimento adotado pelo banco recorrido, o que se deu ao
levar a registro desabonador o saldo devedor mantido pelo
autor, aspecto que se afasta da pretensão nesse sentido
deduzida, e direcionada pelo demandante a busca de atingir a
modificação dos limites da R. Sentença que indica incorreta,
razão pela qual se mostra permitido concluir que em tais
pontos residem o porquê de se dar por ratificado o
posicionamento
adotado
pela
R.
Decisão
indevidamente
hostilizada, notadamente no que diz respeito a regularidade
do débito objeto de discussão travada nos autos, sendo caso
de transcrever, ainda que de forma parcial, os adequados
fundamentos adotados pela R. Sentença que assim dispôs acerca
da matéria:
“(...)O
pedido
formulado
não
merece
procedência.
O autor afirma que houve indevida cobrança de
valores referente à compras nunca efetuadas por ele. Em não
havendo pagamento de tais valores, foi o seu nome enviado ao
cadastro de restrição ao crédito. Pleiteia, assim, que o réu
repare os danos daí decorrentes.
O requerido, por sua vez, sustenta que houve
efetivamente contratação de seus serviços pela parte autora,
o que leva à exigibilidade do valor objeto do apontamento
descrito na inicial.
Inicialmente deve-se destacar que a relação
existente entre as partes é de consumo, regendo-se, pois,
pelas diretrizes constantes do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, pela análise dos documentos
acostados aos autos, restou comprovado que o autor realmente
efetuou as mencionadas compras (fls. 64/82) e não cumpriu com
suas obrigações. Assim, comprovada a licitude da conduta da
parte ré, não há pertinência no pedido formulado na inicial.
Portanto, está ausente o dever de indenizar da
ré, impondo-se a improcedência do pedido ora formulado.
Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido(...)”
Em assim sendo, e em suma, não merecem vingar
os reclamos exteriorizados pelo ocupante do polo ativo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017392-62.2019.8.26.0068 -Voto no
6
lide em suas razões recursais, pois o Juízo de maneira
plenamente adequada apreciou as questões como colocadas em
debate no feito, daí sua manutenção, esta que se dá com pleno
suporte em seus próprios, legítimos, e jurídicos fundamentos.
No entanto, por força do não acolhimento do apelo
movimentado, deve ser aplicada em desfavor do recorrente,
regra que impõe elevação dos honorários, agora sob a rubrica
de sucumbenciais, uma vez devidos ao Procurador da parte
contrária, o que se dá em atenção ao quanto disposto pelo
Art. 85, e §§s, todos do CPC em vigor, majoração esta que
implica em agora defini-los em 20% do valor atribuído a
causa, ainda que suspensa sua exigibilidade diante da
gratuidade concedida ao demandante.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao
recurso, o que se dá nos exatos termos do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator